Tribunal: CARF
Processo: 14474.000281/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000281/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.742 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2005
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DEFERIMENTO.
O crédito tributário deverá ser cancelado nos limites da compensação já
deferida pela unidade preparadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, cancelando-se o crédito correspondente à parcela já compensada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições patronais devidas.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 10-16562 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fl. 159):
A empresa DME Engenharia e Serviços Ltda foi notificada, através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.127.531-8 em 28/09/2007, a recolher
contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre remuneração dos
segurados contribuintes individuais no período 05/2003 a 06/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000281/2007-13
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.742 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Os valores lançados no presente processo foram levantados com base nos valores
declarados pela empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, na contabilidade e os constantes
em contrato de prestação de serviços por ela realizado.
O lançamento atingiu o montante de R$ 45.276,51 (quarenta e cinco mil, duzentos e
setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), valor consolidado em 26/09/2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência da NFLD ocorreu em 28
de setembro de 2007 e a protocolização da impugnação em 10 de outubro de 2007.
Alega, preliminarmente, que o crédito tributário constituído através da presente NFLD
deve ser impugnado parcialmente pois a fiscalização deixou de considerar valores
retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços de algumas competências, que os
mesmos não foram Compensados e que devem ser utilizados para abatimento do
presente débito.
Aponta que os valores retidos e não compensados, conforme planilha demonstrativa dos
valores aferidos e lançados da NFLD, fl. 40, das competências abril, julho e dezembro
2004, março e maio 2005 totalizam R$ 14.999,69 (quatorze mil, novecentos e noventa e
nove reais e sessenta e nove centavos) e acrescidos de juros, chegam a R$ 21.820,18
(vinte e um mil, oitocentos e vinte reais e dezoito centavos). Sendo o valor total da
NFLD de R$ 44.466,32 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
trinta e dois centavos), entende que restava a pagar o valor de R$ 22.646,14 (vinte e
dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) correspondente à
diferença entre o total da NFLD e o valor a restituir, que tal valor foi pago (anexa
comprovante) e que a notificação encontra-se quitada.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 179 a 183):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/06/2005
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.127.531-8
1. COMPENSAÇÃO. Em sede previdenciária a compensação de valores referentes à
retenção somente é cabível na forma da Instrução Normativa n° 03 do MPS/SRP de
14/07/2005, título III, capítulo II, artigos 203 a 211.
Lançamento Procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 167 e 168).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.742 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 05/09/2008
(processo digital, fls. 165 e 166) e a peça recursal foi interposta em 02/10/2008 (processo
digital, fl. 167), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Conversão do julgamento em diligência
A controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 2 de dezembro de
2020, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.929, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 179 a 183):
Seguro o relatório da infração, o fato gerador do lançamento é a remuneração do
contribuinte individual (sócio gerente) pela prestação de serviços, arbitrada por aferição
indireta, tendo o recorrente solicitado a compensação dos valores lançados com os
valores a restituir das competências 4, 7 e 12/2004 e 3 e 5/2005 , apurados na planilha
de fls. 42.
O pedido foi negado pela autoridade julgadora de primeira instância por inobservância
da Instrução Normativa SRP no 3/2005, que disciplinava o instituto da compensação.
[...]
A análise da planilha de fls. 42 evidencia que as colunas intituladas ‘a Restituir’,
‘NFLD’ e ‘Débito’ importaram respectivamente em R$14.999,69, R$ 27.006,50 e R$
12.006,81, tendo a autoridade lançadora exigido não este valor final, mas o
intermediário, no que parece-me ser uma contradição do lançamento.
[...]
Embora o reconhecimento e o eventual aproveitamento de direito creditório sejam
procedimentos disjuntos do que tem por finalidade a constituição do crédito tributário,
não sendo competentes as instâncias julgadoras em examinar, originalmente, alegações
naquele sentido, há a menção de processo de restituição, o que, em breve análise,
autorizaria a operação concomitante.
Trata-se de procedimento pelo qual o contribuinte liquida créditos constituídos de
ofício, utilizando-se de crédito líquido e certo, e tem por premissa um processo
preexistente de restituição ou reembolso, na forma do art. 215:
[...]
Diante dos fatos relatados, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo
que o processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão
pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de
origem:
a) pronuncie-se a respeito da aparente contradição existente no Relatório Fiscal,
que culminou no lançamento do valor contido na coluna NFLD, quando
expressamente informara que o valor contido na coluna Débito era o devido pelo
contribuinte e objeto da notificação;
b) pronuncie-se também acerca da não realização, de ofício, do procedimento de
operação concomitante aventado no Relatório Fiscal, esclarecendo, ainda, se o
processo de restituição mencionado correspondia às competências discutidas
nestes autos e qual o resultado daquele, uma vez que os autos não estão
digitalizados no e-Processo para consulta do Colegiado;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.742 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada manifestou-se pela procedência dos valores apurados pela
fiscalização (item “a”), bem como asseverou carecer previsão normativa para a “operação
concomitante” (item “b”). Confira-se mediante os excertos transcritos na sequência (processo
digital, fls. 186 a 188):
3. Com relação ao Item “a”, no que diz respeito à aparente contradição existente no
relatório fiscal emitido pela auditora fiscal responsável pela fiscalização realizada, o
lançamento foi realizado de forma correta, ou seja, com base nos valores das
contribuições previdenciárias não recolhidas pela empresa e apurados durante a
fiscalização (coluna NFLD), e não poderia ter deduzido dos valores apurados aqueles
objeto de pedido de restituição pelo contribuinte (coluna Débito), por falta de previsão
legal e normativa.
4. Quanto ao item “b”, acerca da não realização, de ofício, do procedimento de operação
concomitante aventado no Relatório Fiscal, não havia previsão normativa para se
realizar tal operação durante a execução do procedimento fiscal de fiscalização,
deduzindo-se que a elaboração da planilha demonstrativo foi a título de
esclarecimento/orientação ao contribuinte. A operação concomitante à época dos fatos
geradores estava prevista no artigo 23, abaixo reproduzido, da Instrução Normativa no
67, de 10 de maio de 2002 – DOU de 14.05.2002 – 1a Parte (em anexo):
[...]
5. Ainda, com relação ao item “b”, ratificamos o entendimento constante do relatório
redigido no Acórdão n. 10-16.562, pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre/RS, às fls. 158/160, ou seja, “que embora referidos pela fiscal
notificante em planilha da composição do débito, fl. 40, os valores que a empresa tem
direito de se compensar, saldo de retenções em algumas competências, diversas das
notificadas, não podem os mesmos serem compensados na forma proposta”. O
processo de restituição mencionado não correspondia às competências discutidas nestes
autos, com exceção do mês 01/2005, que foi indeferido, não restando direito à
contribuinte.
6. Informamos ainda que o processo foi digitalizado no e-Processo sob o número
35948.000205/2006-83. Constata-se que o Requerimento de Restituição de Retenção –
RRR, de 20/05/2005 (fl. 04 do Processo), refere-se às competências 04 e 07 a 12/2004,
e foi retificado em 20/08/2005 (fl. 44), para a inclusão da competência 01/2005. Em
16/06/2010, o contribuinte recebeu por Aviso de Recebimento dos Correios, o
Comunicado da Decisão ao Contribuinte, pelo qual tomou ciência do Deferimento
Parcial para o período de 04 e 07 a 12/2004. Em 30/06/2010, protocolou manifestação
de inconformidade, que foi encaminhada à DRJ de Curitiba (PR).
(Destaques no original)
Mérito
Analisando os autos do processo de restituição supracitado, já digitalizado no e-
processo sob o no 35948.000205/2006-83 e devidamente arquivado, constatamos que a
Recorrente logrou êxito tocante ao direito de compensar os valores constantes na coluna a
“restituir”, consoante excertos que dele passamos a transcrever:
Planilha do vlr. Aferidos e lançados na NFLD (processo digital no
35948.000205/2006-83, fl. 558):

[...]

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.742 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Parecer da fiscalização (processo digital no 35948.000205/2006-83, fls. 561 a
564):

[...]

(Destaques no original)
Despacho decisório (processo digital no 35948.000205/2006-83, fls. 577 e 578):

[...]

Autorização para emissão de OB (processo digital no 35948.000205/2006-83, fl.
592):

[...]

Ofício
no
283/2010/SEORT/DRF/CTA/EQRESPRE
(processo
digital
no
35948.000205/2006-83, fl. 599):
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.742 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000281/2007-13

Despacho
SEORT/DRF/CTA/EQRESPRE
(processo
digital
no
35948.000205/2006-83, fl. 618):

[...]

Com efeito, a autuação em si não foi objeto de contestação, restando seu pleito
focado tão somente no aproveitamentos dos valores retidos em decorrência da prestação de
serviços por meio da cessão de mão de obra, conforme se vê no excerto da decisão recorrida que
ora transcrevemos (processo digital, fl. 160):
Da compensação
A empresa não contesta os valores lançados na presente NFLD. Solicita que sejam
compensados na mesma os saldos a ela favoráveis, de valores retidos em notas fiscais
de serviço das competências, 03/2004, 07/2004, 12/2004, O2/2005 e 05/2005, com os
valores devidos em outras competências.
Nesse pressuposto, dito pleito há de ser atendido nos limites da compensação já
deferida pela unidade preparadora.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto pela Recorrente,
cancelando-se o crédito correspondente à parcela já compensada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 203
DF CARF MF
Original